Tribunal: TCU
Processo: 031.721/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Joana D Arc Batista Carvalho contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela sra. Joana D Arc de Azevedo Batista, ex-prefeita de Paraipaba/CE (gestão 2009-2012), ao Acórdão 1023/2026-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela sra. Joana D Arc de Azevedo Batista para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, à Fundação Nacional de Saúde e à recorrente.